Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Intime-se o Banco do Brasil S/A para que se manifeste acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal decorrente do julgamento, por esta Corte de Justiça, do IRDR no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, bem como em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, 185941/TO e 1951931/DF, tema repetitivo no 1.150. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora